Tribunal: TJMMG
Processo: 2000205-33.2021.9.13.0003
Classe: Agravo Interno Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO - RECURSO QUE TEM POR OBJETO A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO EXCLUSIVA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR - APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO CRIMINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 2000205-33.2021.9.13.0003 Referência: Processo eproc n. 2000886-37.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA AGRAVO INTERNO – RECURSO QUE TEM POR OBJETO A APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DE APELAÇÃO CRIMINAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO EXCLUSIVA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO CRIMINAL EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Marcell Moreira de Oliveira e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão que indeferiu o pedido de apresentação das razões de apelação em segunda instância. Acordam, ainda, em determinar a devolução dos autos ao Juízo da 3ª AJME, onde as razões do apelo deverão ser apresentadas, com prévia intimação do militar apelante para o ato, bem como com intimação do Ministério Público para as contrarrazões, na esteira do CPPM. RELATÓRIO Conforme consta dos autos, o réu, por sua combativa defesa, apresentou petição, em sede de apelação criminal, através da qual pugnou pela apresentação das razões de apelação no segundo grau, no caso perante a “1ª Câmara Criminal”, e o pedido é feito “por simetria” ao que prevê o § 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal. Houve, no caso dos autos de origem, a manifestação tempestiva da intenção de apelar, com pedido apenas para que as razões fossem apresentadas em segunda instância, sendo que o Juízo a quo acolheu o pleito, sem a anuência do Ministério Público naquela instância, determinando a remessa dos autos para este Egrégio Tribunal. Na decisão lançada no Evento 5, este desembargador relator não acolheu o pedido do apelante, ora agravante, conforme os fundamentos expostos no referido decisum, tendo em vista que não há lacuna ou vazio legislativo em relação à matéria, e a procedimentalidade referente ao recurso de apelação encontra-se bem estabelecida no Código de Processo Penal Militar – CPPM -, notadamente no seu art. 531, que determina, no prazo legal previsto, e depois de apresentado o apelo, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 apresentação das razões recursais, diga-se, em primeira instância, oportunizando ao apelado, em seguida, a oferta de suas contrarrazões. Repito, aliás, que esse foi o pedido do apelante, ora agravante, qual seja o processamento da apelação na forma do CPPM. Ato contínuo, na mesma decisão, este desembargador relator determinou o retorno dos autos à primeira instância, intimando-se o apelante, ora agravante, para apresentar, lá, as razões de seu apelo, bem como com oferta de contrarrazões pelo parquet, e, somente após processado o recurso, os autos deveriam retornar à segunda instância, para julgamento. O apelante, então, recorreu da decisão acima citada, nos termos da petição lançada no Evento 8, reiterando sua tese e o pedido de apresentação das razões de apelação em segunda instância. A eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, conforme manifestação lançada no Evento 13, requereu o desprovimento do agravo, nos exatos termos da decisão agravada. Não havendo retratação da decisão por parte deste desembargador relator, apresento o relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 125, XXIV, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a questão, para mim, é bem simples, dada a obviedade e a objetividade da lei instrumental no caso, qual seja o Código de Processo Penal Militar (CPPM), razão pela qual não tenho como me afastar das razões lançadas no decisum agravado. Vejam vossas excelências que não se trata de qualquer posição pessoal, mas de respeito à lei, pois realmente não há, na hipótese em debate, lacuna ou vazio legislativo, e a instrumentalidade referente ao recurso de apelação do militar encontra-se bem estabelecida no CPPM, notadamente no seu art. 531. O dispositivo em tela determina, no prazo legal previsto (prazo impróprio), e depois de apresentado o apelo, a apresentação das razões recursais, diga-se, em primeira instância, oportunizando ao apelado, em seguida, a oferta de suas contrarrazões. É muito firme essa determinação. Aliás, esse é, também, um pedido do apelante, ora agravante, nos autos de origem, já que pugna expressamente para que o seu apelo seja processado na forma do art. 531 do CPPM. Aqui não se trata de aplicação do art. 3º do CPPM, mas sim do art. 1º do CPP e do art. 1º do CPPM. Diz o art. 1º, III, do Código de Processo Penal brasileiro: Art. 1º O processo penal reger-se-á, em todo o território brasileiro, por este Código, ressalvados: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 III - os processos da competência da Justiça Militar; [...] A seu turno, essa é a regra do art. 1º, cabeça, do Código de Processo Penal Militar, verbis: Art. 1º O processo penal militar reger-se-á pelas normas contidas neste Código, assim em tempo de paz como em tempo de guerra, salvo legislação especial que lhe for estritamente aplicável. O processo penal comum rege-se pelas normas do Código de Processo Penal, ressalvando, ou excetuando, os processos de competência da Justiça Militar, e o processo penal militar rege-se pelo Código de Processo Penal Militar. Essa é a regra, e a exceção interpretada pelo apelante, e deferida pela douta Juíza da 3ª AJME, não existe. A pretensão deduzida no agravo, acolhida em primeira instância, é verdadeira negação ao CPPM, e isso não podemos admitir. Esclareço ao agravante, por oportuno, que há entendimento sedimentado quanto à utilização do processo penal comum no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 0000884-47.2019.9.13.0000, de relatoria do eminente Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, cujo voto foi acompanhado, à unanimidade, pelos desembargadores que compõem o Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, e é preciso respeitar os julgados. Na oportunidade do julgamento supracitado, repita-se, à unanimidade dos votos, foi fixada a seguinte tese jurídica: No âmbito desta Justiça Militar Estadual, aplica-se o rito estabelecido no Decreto Lei n. 1.002/69 – Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, à exceção do interrogatório do réu, que deverá ocorrer ao final da instrução processual, e do julgamento de crimes militares previstos em lei extravagante que estabeleça rito próprio, situação em que o CPPM deverá ser aplicado de forma subsidiária. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo, na íntegra, a decisão contida no Evento 5, para indeferir o pedido de apresentação das razões de apelação em segunda instância. Em consequência, por ter sido tempestiva a manifestação da vontade de apelar, determino a devolução dos autos ao Juízo da 3ª AJME, onde as razões do apelo deverão ser apresentadas, com prévia intimação do militar apelante para o ato, bem como com intimação do Ministério Público para as contrarrazões, na esteira do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente agravo. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de dezembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator